Tribunal: STF
Processo: Rcl 50852
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 10252-03.2013.5.01.0051, que declarou nula a dispensa imotivada, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, de empregado público, em alegada violação do Tema 131 da sistemática da repercussão geral. 



    Narra a reclamante que o empregado estava em contrato de experiência e que a dispensa se deu ao termo da avença, por falta de interesse, não se justificando a imposição de procedimento formal para tal, dado tratar-se de situação distinta da dispensa arbitrária. 



    O acórdão do recurso ordinário está assim ementado (eDoc 5, p. 1):



    “EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT). EMPREGADO PÚBLICO. DISPENSA IMOTIVADA. REINTEGRAÇÃO. De acordo com o item II da Orientação Jurisprudencial 247 da SBDI-1 do TST, a validade do ato de despedida do empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) está condicionada à motivação, por gozar a empresa do mesmo tratamento destinado à Fazenda Pública em relação à imunidade tributária e à execução por precatório, além das prerrogativas de foro, prazos e custas processuais. Recurso não provido”



    A conclusão veio a reforçar-se em juízo de retratação no agravo de instrumento no recurso de revista. Eis a ementa (eDoc 15, pp. 1-2):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO ANTERIOR PELA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE. DEVOLUÇÃO PARA EVENTUAL EMISSÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC/2015 E ART. 543-B, § 3º, DO CPC/1973). EMPREGADO DA ECT. DISPENSA IMOTIVADA. INVALIDADE. No julgamento dos embargos de declaração opostos pela ECT nos autos do RE 589.998, em acórdão publicado no DJE de 5/12/2018 e transitado em julgado em 2/2/2019, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese jurídica de que “a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados”. Ressaltou, contudo, que “não é possível impor-lhe nada além da exposição, por escrito, dos motivos ensejadores da dispensa sem justa causa”, afastando a exigência de instauração de processo administrativo ou de abertura de prévio contraditório. Nesse contexto, permanece hígida a Orientação Jurisprudencial 247, II, da SBDI-1/TST. Na hipótese, conforme delineado pelo TRT, a dispensa do reclamante foi imotivada. Nesse contexto, em que pese não mais subsistir a exigência de prévia instauração de procedimento administrativo para a demissão do empregado da ECT, verifica-se que, no caso, permanece fundamento autônomo e suficiente para manter a decisão do TRT, qual seja, o da efetiva necessidade de motivação. Saliente-se que a necessidade de motivação aplica-se, inclusive, aos contratos de experiência. Assim, embora substituindo a decisão anteriormente proferida por esta Turma, mantém-se a sua conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento da reclamada. Juízo de retratação não exercido.”



    Requer-se o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, em definitivo, o julgamento de procedência da reclamação. 



    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    Na apreciação de embargos de declaração no RE 589.998, processo piloto do Tema 131 da repercussão geral, firmou-se a tese restrita, inclusive sob o ângulo subjetivo, de que “A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados”. 



    Os acórdãos de mérito e de EDs ficaram respectivamente ementados nos seguintes termos:



    “EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. DEMISSÃO IMOTIVADA DE SEUS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. RE PARCIALEMENTE PROVIDO. I - Os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF, salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da EC nº 19/1998. Precedentes. II - Em atenção, no entanto, aos princípios da impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por concurso publico, a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se, assim, que tais princípios, observados no momento daquela admissão, sejam também respeitados por ocasião da dispensa. III – A motivação do ato de dispensa, assim, visa a resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido para afastar a aplicação, ao caso, do art. 41 da CF, exigindo-se, entretanto, a motivação para legitimar a rescisão unilateral do contrato de trabalho.” (RE 589998, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 11-9-2013.)



    “Direito Constitucional e Direito do Trabalho. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Dispensa sem justa causa de empregados da ECT. Esclarecimentos acerca do alcance da repercussão geral. Aderência aos elementos do caso concreto examinado. 1. No julgamento do RE 589998, realizado sob o regime da repercussão geral, esta Corte estabeleceu que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever de motivar os atos de dispensa sem justa causa de seus empregados. Não houve, todavia, a fixação expressa da tese jurídica extraída do caso, o que justifica o cabimento dos embargos. 2. O regime da repercussão geral, nos termos do art. 543-A, § 7º, do CPC/1973 (e do art. 1.035, § 11, do CPC/2015), exige a fixação de uma tese de julgamento. Na linha da orientação que foi firmada pelo Plenário, a tese referida deve guardar conexão direta com a hipótese objeto de julgamento. 3. A questão constitucional versada no presente recurso envolvia a ECT, empresa prestadora de serviço público em regime de exclusividade, que desfruta de imunidade tributária recíproca e paga suas dívidas mediante precatório. Logo, a tese de julgamento deve estar adstrita a esta hipótese. 4. A fim de conciliar a natureza privada dos vínculos trabalhistas com o regime essencialmente público reconhecido à ECT, não é possível impor-lhe nada além da exposição, por escrito, dos motivos ensejadores da dispensa sem justa causa. Não se pode exigir, em especial, instauração de processo administrativo ou a abertura de prévio contraditório. 5. Embargos de declaração providos em parte para fixar a seguinte tese de julgamento: A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados.” (RE 589998 ED, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 4-12-2018.)



    Como se verifica, não houve exclusão de situações contratuais particulares de funcionários dos correios, a exemplo dos empregados regidos por contratos de experiência, pronunciando-se o dever geral de motivação das demissões no âmbito da empresa. 



    Assim, a distinção ensaiada pela ora reclamante não encontra amparo no paradigma de julgamento invocado, cuja tese não restringe o dever formal de motivação da dispensa àqueles que, admitidos por concurso, laboram sob contrato de trabalho definitivo. De rigor, portanto, é a improcedência do pedido.



    E ainda que não se pudesse considerar o alcance amplo da tese sobre todos os empregados da ECT, melhor sorte não assistiria ao pleito. Uma vez que não há, no paradigma, debate sobre a exclusão de um ou mais grupos de empregados da ECT da tese vinculante, inexistiria a identidade material necessária entre paradigma e o conteúdo do acórdão paragonado para eventual acolhimento da reclamação com relação à dispensa ao termo de contrato de experiência.



    Aliás, em todas as hipóteses processuais em que quadra a reclamação, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 131 (RE 589.998 – REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA AÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do conteúdo da tese fixada no Tema 131 da repercussão geral (RE 589.998). 2. Aderência estrita não verificada. 3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 27995 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28-2-2019.)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DISPENSA MOTIVADA DE EMPREGADO PÚBLICO. FALTA DE ADERÊNCIA AO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Discute-se, no processo subjacente, a higidez do ato de dispensa motivada de empregado público, situação rigorosamente distinta daquela objeto dos Temas 131 e 1.022 da sistemática da repercussão geral, a tratarem da legitimidade constitucional da dispensa imotivada de empregados públicos. 2. À falta de identidade material entre paradigma e paragonado, a reclamação não colhe êxito. Afigura-se descabido o uso da via como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 32214 ED-AgR, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 7-1-2021.)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 589998. TEMA 131. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM REPERCUSSÃO GERAL PARCIALMENTE ACOLHIDOS. TESE RESTRITIVA. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Esta Suprema Corte acolheu parcialmente os embargos declaratórios opostos no RE 589998 em Repercussão Geral, fixada tese restritiva no Tema 131 nos seguintes termos: “A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados.”. 2. Ausente aderência estrita entre o paradigma de controle e a decisão reclamada, em que determinada a reintegração de empregado do Baneste S.A. por ilegítima a rescisão contratual não precedida de motivação. 3. Incabível a suspensão dos processos em tutela de urgência (art. 314 do CPC). 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 29702 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13-5-2020.)



     



    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente